Tribunal: TJDFT
Processo: 0728443-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos de execução fiscal movida pelo ora agravante em face de DF PISCINAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA – ME, indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal com a inclusão do sócio administrador da pessoa jurídica devedora no polo passivo da relação jurídica processual. Em suas razões (ID 49014466), o agravante sustenta que a dissolução regular da sociedade não impede o redirecionamento da execução em face dos sócios. Alega que o artigo 7o-A da Lei Federal n. 11.598/2007 e o artigo 9o, §§ 4oe 5o, da Lei Complementar 123/2006 criaram a alternativa de extinção da sociedade empresária independentemente da regularização das obrigações tributárias e, em contrapartida, concederam ao Fisco a possibilidade de responsabilizar solidariamente os sócios e administradores pelo passivo tributário da empresa. Defende, assim, a responsabilidade solidária dos empresários, titulares, sócios e administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores, em relação aos tributos lançados pela Fazenda Pública. Sob a alegação de que a produção imediata dos efeitos da decisão agravada poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação, pois o crédito tributário corre o risco de ser extinto, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando a presença dos requisitos legais. No mérito, roga pela reforma da decisão impugnada, a fim de que seja determinado o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador. Sem preparo, diante da isenção legal (CPC, artigo 1.007, § 2o). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. Eis a decisão agravada, in verbis: Trata-se de ação de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de DF PISCINAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA - ME. No registro de ID 131769534, o Exequente requereu a inclusão no polo passivo da demanda de Manoel Pereira de Oliveira, sócio-administrador da empresa Executada. Salientou que a Executada foi extinta após a ocorrência do fato gerador da dívida em cobrança nesta ação de Execução Fiscal. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Para aplicar a hipótese do artigo 134, VII, do CTN, é necessária a realização de processo administrativo no qual conste no polo passivo o sócio executado, cuja responsabilidade, por sua vez, decorre da efetiva prova de sua condição de sócio. O disposto no artigo 9o da Lei Complementar 123/2006 não importa em redirecionamento automático da execução fiscal, sendo tal hipótese excepcional, como se observa claramente do § 4o do referido dispositivo: Art,. 9o. § 4o. A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. O que o dispositivo deixa claro é que existem requisitos específicos a serem demonstrados que autorizam a responsabilidade solidária dos administradores, quais sejam: (i) descumprimento de obrigação principal; (ii) prática irregular praticada por empresários, sócios ou administradores; (iii) devido processo administrativo e judicial. Neste sentido, a tese no 630, firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp repetitivo no 1.371.428, estabelece que “em execução fiscal de dívida tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. Nos termos do Enunciado da Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competente, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Por outro lado, não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal, o que é o caso dos presentes autos. Este Eg. TJDF já se manifestou acerca do tema, com o mesmo entendimento acima. Vide julgado abaixo colacionado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA NA RECEITA FEDERAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor do que dispõe o artigo 135, III, do CTN, a responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 2. A tese no 630, firmada pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.371.128, estabelece que "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." 3. De acordo com a Súmula 435 do STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente." 4. Não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal. 5. Ainda que existam débitos tributários em aberto após a baixa cadastral da pessoa jurídica, se não comprovado o encerramento irregular das atividades, não é possível o redirecionamento automático da execução fiscal para os sócios. 6. Para atribuir a responsabilidade tributária ao sócio da pessoa jurídica devedora, é necessária a instauração de processo administrativo no qual ele conste no polo passivo para comprovação da condição de sócio e apuração de sua responsabilidade. 7. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1331182, 07530121820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Firme neste entendimento, não é possível alegar que, na hipótese de descumprimento de obrigação tributária principal, não se exija procedimento administrativo (ou judicial) próprio para apuração, já que ele é exigido como forma de garantia quando praticado ato mais grave (prática dolosa de irregularidade fiscal). Assim, a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em redirecionamento automático, devendo o dispositivo se harmonizar com o disposto no artigo 135 do CTN. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução fiscal. Intime-se a Fazenda Pública para que informe o endereço para avaliação do veículo e intimação da penhora de ID 107932542, sob pena de revogação da medida constritiva. Prazo: 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Com efeito, ao julgar o REsp 1.371.128/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. Segundo dispõe a Súmula 435 do STJ, “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. Além disso, o redirecionamento da execução fiscal para inclusão de sócio no polo passivo com base no artigo 135, inciso III, do CTN pressupõe a existência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Na hipótese, em uma análise perfunctória própria do momento processual, considero inexistir indícios de que o sócio tenha praticado ato caracterizador de infração tributária, tampouco restou comprovada a dissolução irregular da empresa agravada, sobretudo porque consta nos autos que foi realizada baixa regular junto à Receita Federal. Tenho, entretanto, que o exame da controvérsia demanda maior aprofundamento da causa, notadamente diante do fato de que o colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que na execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN (REsp 1.591.419/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 26/10/2016; AgInt no REsp 1.737.621/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 27/2/2019.). No mesmo sentido: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA. REDIRECIONAMENTO. ART. 9o DA LC N. 123/2006. ARTS. 134, VII, E 135, III, DO CTN. 1. O art. 9o da LC n. 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, deve ser lido em conjunto com as hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos arts. 134, VII, e 135, III, do Código Tributário Nacional. 2. A diferença entre as hipóteses de responsabilização está em que, "enquanto a responsabilidade subsidiária de que trata o inciso VII do art. 134 do CTN está limitada ao patrimônio social que subsistir após a liquidação, a responsabilidade pessoal decorrente da aplicação do art. 135, III, do CTN não encontra esse limite, podendo o sócio responder integralmente pelo débito com base em seu próprio patrimônio, independente do que lhe coube por ocasião da extinção da pessoa jurídica" (REsp 1.591.419/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 26/10/2016). 3. O redirecionamento da execução fiscal com base no art. 135, III, para a inclusão dos sócios da sociedade empresária no polo passivo, ainda que seja micro e pequena empresa, apenas é admitido se constatada a existência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Além do mais, exige-se que o sócio esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n. 562.276, em repercussão geral. 4. Por outro lado, tanto a Primeira quanto a Segunda Turma do STJ possuem entendimento de que, pela redação do art. 9o da LC n. 123/2006 e da LC n. 147/2014, no caso de micro e pequenas empresas, é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1722714, 07108587720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa conjuntura, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, a análise da controvérsia demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida após o exercício do contraditório e por ocasião do julgamento pelo colegiado. Nota-se, ainda, que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o exame de mérito, uma vez que o agravante não demonstrou o esvaziamento do patrimônio do sócio que pretende incluir no polo passivo da execução. No mais, não vislumbro a iminência da configuração de prescrição intercorrente no processo de origem. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, por ora, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, especialmente o perigo de dano, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeitos suspensivo. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Publique-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator